Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-54.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1001235-54.2018.8.11.0007
RECORRENTE: ALVARINA APARECIDA FIDELIS DA SILVA.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto por ALVARINA APARECIDA FIDELIS DA SILVA (ID-27130470) com fundamento no art. 102, III alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-21120978):
“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra o Ente Público Estadual, deve incidir o disposto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. (RAC n. 1001235-54.2018.8.11.0007, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2019).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo conforme certidão de ID-29110481 e 29110483.
Contrarrazões constante do ID-29693478.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III